Tribunal: TJES
Processo: 5000939-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-61.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO DO ICMS EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo Interno interposto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mencionado Diploma Legal, relativo à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e à inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no que concerne à suposta falta de fundamentação da Decisão recorrida; (ii) estabelecer se é constitucional a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Decisão impugnada observa corretamente os parâmetros do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal (AI 791292 QO-RG, Tema 339), não é exigido o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, bastando que a Decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta.

Quanto à inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, a matéria encontra-se pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 582.461 (Tema 214), que estabeleceu a constitucionalidade da referida inclusão.

A controvérsia discutida no presente Recurso não se confunde com o Tema 69, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

O Agravo Interno não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida de forma definitiva, destinando-se à demonstração de eventual distinção ou erro na aplicação da jurisprudência vinculante, o que não foi demonstrado pela Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: I.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas não impõe a análise detalhada de todos os pontos levantados pelas partes. II
.
A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo é constitucional, conforme estabelecido no RE 582.461 (Tema 214) do Excelso Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

Consoante relatado,
REFRIGERANTES COROA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 4929043), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 4428566)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 2172408), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e à pretensão de exclusão do valor do ICMS da sua própria base de cálculo.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende que há violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
“na medida em que desconsidera que a decisão recorrida deixou de apreciar os argumentos expostos na demanda, suficientes, por si só, para afastar o suposto não cabimento do mandado de segurança no caso em análise”.

Neste contexto, afirma que não restou observada a alegação da Recorrente no tocante à aplicação do Tema 69, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o
“excelso pretório analisou a questão ora em discussão e deu forma a uma orientação vinculante que impede a inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS”,
sustentando, ainda, que
“sendo a base de cálculo do ICMS o ‘valor da operação’, ainda que de maneira presumida, devem ser excluídos do leque de sua incidência todos os tributos (inclusive o próprio imposto estadual)”.

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (ID 4428566), na parte relacionada ao presente Recurso,
ipsis litteris
:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Refrigerantes Coroa Ltda
(Id 2.172.410), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS POR DENTRO – CONSTITUCIONALIDADE – PIS e COFINS – BASE DE CÁLCULO – TARIFA DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DE ICMS – BANDEIRAS TARIFÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado “por dentro” em ambos os casos. 4. (...).”
(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

2.
O Superior Tribunal de Justiça afirmou que o PIS e a COFINS, que são devidos sobre o valor do faturamento das empresas concessionárias de energia elétrica (REsp 1.185.070), integram a base de cálculo do ICMS, uma vez que fazem parte do preço do serviço contratado, ou seja, tarifa contratada.

3.
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. (Súmula 391, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

4.
O sistema de bandeiras tarifárias não induz a um sistema de reserva de demanda, em que uma empresa contrata uma demanda de energia elétrica e não a utiliza por completo. Em verdade, o Sistema de Bandeiras Tarifárias induz a modificação do preço da tarifa de energia elétrica, na qual se majora o preço da tarifa, aumentando-se o preço do quilowatt-hora (kWh) consumido e cobrado. Sendo, portanto, uma mera alteração do valor da energia cobrada, de acordo com o sistema de bandeiras, não há que se falar em irregularidade de incidência do ICMS, uma vez que ele é cobrado sobre a potência efetivamente consumida, considerado o valor da tarifa vigente no momento do consumo.

5.
Recurso desprovido.

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões assentadas (Id 1.959.866).

Irresignada, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 93, IX, 146, III, 150, § 5º e 155, II, da Lei Maior.

Contrarrazões apresentadas (Id 2.651.402).

De início, colhe-se das razões recursais que
“o v. acórdão recorrido padece de vício de motivação, em flagrante afronta ao art. 93, IX, da CF/88, conforme previsto no art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC, no que tange à (im)possibilidade de inclusão de tributo na base de cálculo de tributo, em cotejo aos julgados nos REs 240.785/RS e 574.706/PR, e à conceituação de ‘valor da operação’ para fins de configuração da base de cálculo do ICMS-ST”
.

Aduz, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 332, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, extraem-se dos votos condutores proferidos no agravo de instrumento e nos embargos de declaração,
in verbis
:

(...)

Assim, verifica-se a clareza da motivação do
decisum
impugnado sobre a controvérsia
sub examine
, evidenciando a conformidade dele ao decidido pelo pelo STF no
AI 791292 QO-RG (Tema 339)
, a saber:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010).

Quanto ao argumento segundo o qual o valor do ICMS não pode integrar a sua própria base de cálculo, a Suprema Corte, ao julgar o
RE 582.461 (Tema 214)
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese em sentido contrário:
“É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na sua própria base de cálculo”
(Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, DJe 18/08/2011).

Logo, não merece trânsito o apelo extremo no tocante a ditos aspectos.

(...)

Do exposto,
nego seguimento ao recurso
em relação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e à pretensão de exclusão do valor do ICMS da sua própria base de cálculo (art. 1.030, I, “a”, do CPC). No tocante às demais matérias suscitadas, inadmito o apelo extremo (art. 1.030, V, do CPC).

Intimem-se.

Vitória-ES., 08 de março de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

No caso, rememoro que a Agravante, visando impugnar o capítulo da sobredita Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, defende que há violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
“na medida em que desconsidera que a decisão recorrida deixou de apreciar os argumentos expostos na demanda, suficientes, por si só, para afastar o suposto não cabimento do mandado de segurança no caso em análise”,
afirmando, para tanto, que não restou observada a alegação da Recorrente no tocante à aplicação do Tema 69, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o
decisum
objurgado guarda exata sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 582.461
(
Tema nº 214
), em que restou fixada Tese no sentido de que
“é constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo
”.

Além disso, a matéria discutida no bojo do presente Recurso de Agravo Interno
não guarda correlação e identidade com o Tema nº 59, também do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que trata da seguinte questão:
“
se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo
da
contribuição para o Programa de Integração Social
-
PIS
e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
–
COFINS
”.

Neste cenário, em que pese a irresignação, nota-se que as teses defensivas restaram devidamente enfrentadas, apresentando explícita motivação sobre os pontos questionados, extraindo-se, portanto, mero inconformismo do Agravante com a respectiva conclusão.

Desse modo, reforça-se a convicção de que a hipótese em debate encontra-se alinhada ao decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema nº 339)
, não logrando êxito a parte Agravante em demonstrar o contrário.

Por fim, registra-se que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Agravo de Instrumento ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
aos aludidos Temas nºs 214 e 339, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Declaro o meu impedimento, nos termos do art. 147 do CPC.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.